Tribunal: TJMT
Processo: 1015555-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015555-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), JANIO VIEGAS DE PINHO - CPF: 103.663.501-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), WAGNER DA SILVA SANTOS - CPF: 714.423.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DA SILVA SANTOS - EPP - CNPJ: 26.986.426/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESMERALDA NELIA REINERS - CPF: 078.485.011-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO ILEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela antecipada em Ação Civil Pública, impondo ao agravante obrigações relacionadas a suposto desmatamento ilegal em imóvel rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de apreciação da alegação de ilegitimidade passiva não analisada em primeira instância; e (ii) a presença dos requisitos para manutenção da tutela de urgência contra o agravante.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento, por não ter sido apreciada pela instância primeva, sob pena de supressão de instância.

4. Os documentos apresentados pelo agravante, demonstrando a venda do imóvel em 2017, antes do período do suposto desmatamento, afastam a probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público.

5. A manutenção das restrições impostas pela decisão agravada tem potencial de causar danos graves e de difícil reparação ao agravante, especialmente quanto a futuras responsabilizações por danos ambientais sem nexo causal comprovado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para suspender os efeitos da decisão agravada em face do agravante.

Tese de julgamento:
"Em sede de agravo de instrumento, não se conhece de matéria não apreciada pela instância de origem, como a alegação de ilegitimidade passiva. Contudo, demonstrada a ausência de probabilidade do direito invocado, em razão de prova documental da alienação do imóvel antes do período do suposto dano ambiental, impõe-se a suspensão dos efeitos da tutela de urgência em relação ao agravante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 932, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15/04/2024; TJ-MT 10062658620218110000 MT, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JANIO VIEGAS DE PINHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil no 1015807- 34.2023.8.11.0041, que deferiu em parte a tutela antecipada para determinar a parte requerida:
“a) que não explorarem economicamente as áreas atingidas pelo desmatamento ilegal realizado entre os anos de 2017 a 2021, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

b) que não promovam novos parcelamentos de solo e façam cessar imediatamente a venda de lotes (frações do imóvel);

c) que promovam a inscrição do imóvel rural junto ao Sistema Matogrossense de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente adotando as medidas necessárias para validação no prazo de 90 dias;

d) que se abstenham de promover novas destruições de vegetação nativa e mantenham todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

e) que se abstenham de praticar atividade de loteamento de modo definitivo ou apresentem licença ambiental expedida pelo órgão ambiental (...)”
.

A agravante assevera que agravado propôs a presente ação, sustentando que, no imóvel rural denominado Fazenda Pouso Lindo, lote 13, com 1.186,6591 hectares, localizado no Município de Santo Antônio do Leverger, ocorreu desmate a corte raso de 81,81 hectares de vegetação nativa em área fora de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente; instalação de atividade irregular de loteamento rural e degradação em área de preservação permanente.

Aponta que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada não foram preenchidos, eis que não existe nexo de causalidade entre seu o comportamento e o resultado lesivo alegado pelo Agravado, de modo a ensejar-lhes a condição de agentes responsáveis ou causadoras da anunciada degradação ambiental ocorrida na Fazenda Pouso Lindo.

Alega a parte agravante que exerceu a posse do imóvel pelo período de 04 anos e em 09.10.2017 procedeu com a venda do imóvel para o Sr. Wagner Da Silva Santos, passando ele a exercer a posse de forma direta e em nome próprio do imóvel, não havendo responsabilidade pelo desmatamento de 63,37 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal, entre os anos de 2017 e 2020.

Por essa razão, assinala que é evidente o
periculum in mora
reverso, ante a irreversibilidade dos efeitos da decisão, na medida em que a decisão do Juízo
a quo
implica em obrigação impossível de cumprimento por parte do Agravante.

Assim, por entender que preenche os requisitos autorizadores, pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para a confirmação suspensão da decisão agravada.

Recolhimento do preparo, id. 218270655.

Contrarrazões, id. 229144693.

A Procuradoria-Geral de Justiça devidamente intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(id. 229347671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JANIO VIEGAS DE PINHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil no 1015807- 34.2023.8.11.0041, que deferiu em parte a tutela antecipada para determinar a parte requerida:
“a) que não explorarem economicamente as áreas atingidas pelo desmatamento ilegal realizado entre os anos de 2017 a 2021, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

b) que não promovam novos parcelamentos de solo e façam cessar imediatamente a venda de lotes (frações do imóvel);

c) que promovam a inscrição do imóvel rural junto ao Sistema Matogrossense de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente adotando as medidas necessárias para validação no prazo de 90 dias;

d) que se abstenham de promover novas destruições de vegetação nativa e mantenham todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

e) que se abstenham de praticar atividade de loteamento de modo definitivo ou apresentem licença ambiental expedida pelo órgão ambiental (...)”
.

Extrai-se dos autos de origem que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor de
JANIO VIEGAS DE PINHO ESMERALDA NÉLIA REINERS, WAGNER DA SILVA SANTOS e ADETER Empreendimentos Imobiliários
, com fundamento em uma fiscalização que identificou desmate a corte raso de
63,37 hectares de vegetação
nativa em área fora de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente; instalação de atividade irregular de loteamento rural e degradação em área de preservação permanente, todos, identificados no imóvel rural denominado Fazenda Pouso Lindo, lote 13, com 1.186,6591 hectares, conforme Auto de Infração no 20033100; Relatório de Vistoria no 060/Projeto Verde Rio/SUF/SEMA/2020 e o Relatório de Vistoria no 030/Projeto Verde Rio/SUF/SEMA 2021, e Termo de Embargo no 20031021.

O agravante sustenta que na data de 02/04/2013 formalizou contrato de compra e venda da referida área com a Senhora Esmeralda Nélia Reiners, e em
09/10/2017 procedeu à venda do imóvel para o Senhor Wagner Da Silva Santos
, conforme contrato de compra e venda. Ressaltando, então, a área não lhe pertence e está ocupada por terceiros - Wagner Da Silva Santos.

Pois bem. Analisando os autos na origem, o que se verifica é que o agravante sustentou a tese da ilegitimidade em sede de contestação.

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que não pode ser analisada a arguição de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.

Com efeito, não podem ser objeto de apreciação pela instância superior as matérias
não analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Esse é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, conforme citação:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESES NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, a violar o princípio do devido processo legal, o que é vedado no ordenamento jurídico
.” (TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR EM AMBOS OS OLHOS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE DEFERIDA - DEVER DO ESTADO DE FORNECER AS INJEÇÕES INTRA-VITREA (DUAS APLICAÇÕES EM AMBOS OS OLHOS) -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA. (TJ-MT 10062658620218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ao interpor o recurso de apelação, a embargante aduziu que, quando o feito foi sentenciado, a julgadora omitiu-se quanto a alguns pontos alegados que, de acordo com a recorrente, têm relevância. Contudo, após a prolação da sentença, a agravante não opôs embargos de declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo a quo; logo, não pode ser examinado por esta Corte Estadual, pois conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” (REsp no 407.460/RS). 2. “Se a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito à existência de omissão na sentença.
Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas à cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.” (TJ/CE - RAC n.o 0035673-08.2014.8.06.0071). 3. Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão. Assim, se a agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o recurso integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o recurso de apelação.” (TJMT, N.U 1043197-52.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) destaquei

Assim sendo, em razão da matéria (ilegitimidade passiva) não ter sido objeto de apreciação pela instância primeva, não pode ser conhecida por este Relator sob pena de supressão de instância.

Nesse contexto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

Apesar de não conhecer a preliminar de necessário se torna avaliar o acerto da decisão com relação à concessão da tutela de urgência
em desfavor de Agravante
, pois
este sustenta a
inexistência de probabilidade do direito em seu desfavor invocado
pelo agravado, porquanto, ao contrário do contido na decisão recorrida.

A prestação antecipatória formulada sob a forma de tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo se não concedida, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos ( CPC, art. 300).

Nesse sentido, aponta o agravante que o
“cumprimento da decisão do juízo de origem é impossível de ser realizado, visto que nos anos em que foi apurado o desmatamento o imóvel rural não era mais de sua propriedade, já havia sido vendido ao Sr. Wagner Da Silva Santos. De outra banda, o Requerido junta documentação comprovando a venda o imóvel averbado na matricula no ano de 2017.”

Acerca da matéria, cumpre trazer à colação o percuciente magistério de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

“A tutela provisória é marcada por três características essenciais: a) a sumariedade da cognição, vez que a decisão se assenta em análise superficial do objeto litigioso e, por isso, autoriza que o julgador decida a partir de um juízo de probabilidade;
b) a precariedade
. A princípio, a tutela provisória conservará sua eficácia ao longo do processo, ressalvada a possibilidade de decisão judicial em sentido contrário (art. 296, parágrafo único, CPC). Mas ela poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo (art. 296, caput, CPC). A revogação ou modificação de uma tutela provisória só pode dar-se, porém, em razão de uma alteração do estado de fato ou de direito ou do estado de prova -quando, por exemplo, na fase de instrução, restarem evidenciados fatos que não correspondam àqueles que autorizaram a concessão da tutela;
c) e, por ser assim, fundada em cognição sumária e precária, a tutela provisória é inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada
.” (
in
Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, v. 2, Salvador: Juspodivm , 2016, p. 568 – grifo nosso)

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o Ministério Público lastreia sua pretensão em auto de infração lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA (
Auto de Infração no 20033100; Relatório de Vistoria no 060/Projeto Verde Rio/SUF/SEMA/2020 e o Relatório de Vistoria no 030/Projeto Verde Rio/SUF/SEMA 2021)
o qual imputa ao agravante a prática de desmatamento ilegal em área de 63,37 hectares.

Destaca-se, que a Ação Civil Pública n.1015807-34.2023.8.11.0041, foi proposta em desfavor do Agravante, Janio Viegas De Pinho, e demais litigantes, Esmeralda Nélia Reiners, Wagner Da Silva Santos e Adeter Empreendimentos Imobiliários.

O agravante, por sua vez, apresenta robusto arcabouço documental visando demonstrar que não é o real proprietário ou possuidor da área em questão. Nesse sentido, colaciona o contrato de compra do imóvel firmado em 2013 e o contrato de venda em 2017 ao
Senhor Wagner Da Silva Santos
.

Destarte, ainda, que o procedimento administrativo goze de presunção relativa de veracidade, é certo que o conjunto probatório, nesta fase de cognição, não revela certeza quanto à
possibilidade, do agravante em cumprir as medidas impostas pelo Juízo de primeiro grau
.

Assim sendo, compactuo com o agravante quando nos afirma que não se mostram presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da decisão de urgência em seu desfavor. Isso porque, não se encontram demonstrados a probabilidade do direito, nos termos do artigo 932, inciso II, cumulado com o artigo 300, caput, ambos do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida pode ter se baseado em pressupostos fáticos não corroborados pelos registros oficiais mais recentes. Este aspecto, por si só, é suficiente para configurar a plausibilidade jurídica necessária à concessão do efeito suspensivo.

Outrossim, a manutenção das restrições impostas pela decisão agravada tem potencial de causar danos graves e de difícil reparação à agravante, sobretudo no que tange a futuras responsabilizações da agravante por danos ambientais sem causalidade.

Por fim, é de importante destaque, que os efeitos da decisão de tutela de urgência serão suspendidos em face do Agravante,
JANIO VIEGAS DE PINHO
, mantendo-se em todos os seus efeitos aos demais litigantes na ação de origem.

Com essas considerações,
CONHEÇO
parcialmente o recurso interposto e, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada em face do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024